Tribunal: CARF
Processo: 10880.978575/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978575/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.195 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
SYNGENTA SEEDS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE PEDIDOS
DE COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS POR NORMA INFRALEGAL.
Nos processos de reconhecimento de créditos do contribuinte contra a Fazenda
Nacional, o ônus da prova cabe ao requerente, e deve ser a presentado o pedido
de compensação ou restituição nos termos da legislação aplicável, mesmo
tratando-se de norma infralegal. A Lei no 9.430/1996 delega competência à
RFB para regular o tema específico. Não cabe afastar os requisitos
administrativos de admissibilidade dos pedidos de compensação ou restituição
com base meramente no Princípio da Verdade Material, dado que o ônus da
prova deve ser suportado pelo contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.191, de 21 de dezembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10880.978572/2012-33, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978575/2012-77
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.195 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978575/2012-77

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-089.577,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Adoto o Relatório do Voto publicado através do Acórdão da DRJ São Paulo/SPO,
acima identificado, por entender que reproduz adequadamente os fatos.
“Trata-se
de
demanda(s)
de
Restituição/Ressarcimento/Compensação
(PER/Dcomp),
apreciada(s) por Despacho(s) Decisório(s) segundo o(s) qual(is) houve indeferimento do
ressarcimento/restituição e não homologação da(s) compensação(ões), pois o contribuinte,
intimado, não apresentou arquivos digitais, para as operações do período (Instrução Normativa -
IN SRF no 86, de 22/10/2001, ADE Cofis 15/01, c/c IN 900/08 art. 65).
O conjunto de processos em iguais circunstâncias (inclui este) é o seguinte:
Processo

Exação
Período
10880.978571/2012-99
Pis

01/01/2007 a 31/03/2007
10880.978572/2012-33
Pis

01/04/2007 a 30/06/2007
10880.978573/2012-88
Pis

01/10/2007 a 31/12/2007
10880.978574/2012-22
Cofins

01/01/2007 a 31/03/2007
10880.978575/2012-77
Cofins

01/04/2007 a 30/06/2007
10880.978576/2012-11
Cofins

01/07/2007 a 30/09/2007
10880.978577/2012-66
Cofins

01/10/2007 a 31/12/2007
10880.978578/2012-19
Pis

01/01/2008 a 31/03/2008
10880.978579/2012-55
Pis

01/04/2008 a 30/06/2008
10880.978580/2012-80
Pis

01/07/2008 a 30/09/2008
10880.978581/2012-24
Cofins

01/01/2008 a 31/03/2008
10880.978582/2012-79
Cofins

01/04/2008 a 30/06/2008
Neste caso a decisão foi cientificada em xx/xx/xxxx (fl.xxx) e em 5/12/2012 (fl. xx), a defesa
interpôs “Manifestação de Inconformidade” (fls xx e ss), na qual:
argui conexão processual; relata vicissitudes do conjunto probatório, o qual diz apresentar ainda
em parte; pede diligência para comprovar suas alegações; cita doutrina e jurisprudência; e, ao
final, em cada caso, menciona os arquivos e documentos, de diversas espécies, que anexou e/ou
teria anexado.
É o Relatório.”
A DRJ São Paulo/SPO, assim julgou a Manifestação de Inconformidade:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
ALEGAÇÃO DE CRÉDITO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR DADOS. INSTRUÇÃO(ÕES)
NORMATIVA(S). DESCUMPRIMENTO.INDEFERIMENTO. No rito concernente à análise da
alegação de crédito em que a Autoridade de origem decide questão prejudicial não cabe analisar
mérito, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado, se a própria empresa,
intimada e cientificada do Despacho Decisório, segue não atendendo aos quesitos prévios que já
lhe era(m) exigível(is) pela(s) Instrução(ões) Normativa(s), cuja(s) força(s) cogente(s) não
pode(m) vir a ser vilipendiada(s) pelo julgador de primeira instância (art. 100, I, CTN, IN 86/01 e
art. 65, IN 900/08).
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. A diligência objetiva subsidiar a convicção do julgador e não
inverter o ônus da prova já definido na legislação, não se justificando, portanto, quando o fato
puder ser demonstrado pela mera juntada de dados e/ou documentos pelo sujeito passivo, já
intimado (art. 18, Dec.70.235/72).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou
Recurso Voluntário.
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, informa que apresentou à DRJ São
Paulo/SPO, uma série de documentos que comprovariam seu direito creditório que teria sido
indevidamente glosado pela Autoridade Tributária, decorrente do Despacho Decisório que negou
a homologação das compensações pleiteadas em razão do não cumprimento de intimação, onde
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.195 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978575/2012-77

se determinava a apresentação dos arquivos em meio magnético, nos termos do ADE COFIS no
15/2001.
Apresenta argumentação jurídica a respeito do mérito do direito creditório em
razão da aplicação dos termos do artigo 17, da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, o qual
prevê a manutenção de créditos de PIS/COFINS mesmo nas transações que gerarão situações de
aplicação de alíquota zero para apuração dos débitos do sujeito passivo, dada a atividade da
empresa consistir majoritariamente da venda de sementes que geram receitas sujeitas a alíquota
zero, e as demais receitas não serem suficientes para aproveitar todos os créditos gerados.
Sendo assim, ao final de cada trimestre a Recorrente acumula créditos que seriam
passíveis de compensação ou ressarcimento, nos termos do artigo 16, da Lei no 11.116, de 18 de
maio de 2005.
Argumenta que a exigência da apresentação de arquivos digitais somente passou a
ser exigida após a publicação da IN RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009, pela inclusão do §
3o, no artigo 65, da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, o que seria após a época dos
fatos, dado que os períodos de apuração, a que se referem os créditos pleiteados, seriam os de
2007 e 2008.
Alega que, em atendimento ao artigo 2o, do Ato Declaratório Executivo COFIS no
15, de 23 de outubro de 2001, teria comparecido à DERAT São Paulo para despachar com a
Autoridade Tributária, não tendo sido atendida, e foi informada que o processo seria totalmente
conduzido por cruzamento eletrônico de dados, não havendo um responsável específico pela
análise.
Argui que em função do princípio da verdade material as provas acostadas aos
autos deveriam ser analisadas, e partir daí, detalha cada modalidade de creditamento pleiteado,
nos termos dos artigos 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Destaca ter acostado aos autos planilhas de Excel, contendo detalhamento do
Livro Razão, contratos de locação, arquivos digitais do SINTEGRA, cópias de Notas Fiscais e de
Conhecimentos de Transporte Rodoviário, e extrato do livro de entradas.
Solicita a realização de diligências.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
“Ante o acima exposto, pede e espera a ora Recorrente, respeitosamente a essa C. Câmara
Julgadora, seja determinada a baixa dos autos em diligência para análise dos documentos já
acostados aos autos e, ao final, seja conhecido e provido este Recurso Voluntário, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos, para reconhecer e legitimar a integralidade do crédito
pretendido e homologadas as compensações vinculadas.
Termos em que,
P. Deferimento.”
Este é o relatório.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.195 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978575/2012-77

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade de forma que
dele tomo conhecimento.
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código
de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo
373, reproduz inteiramente os incisos I e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da
prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a
incumbência de provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como
autor da pretensão de direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus
probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, é bem claro neste
sentido, na media em que expressa este conceito no seu artigo 9o, como
podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus
artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art.
9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo,
desde que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis,
conforme o caput do artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.195 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978575/2012-77

provar cabe ao autor da ação, conforme previsto no seu parágrafo único, neste
caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao
Processo Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos
notar pela reprodução dos seus artigos 36 e 37, a seguir:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto
no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.”
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de
créditos de PIS/COFINS aos quais teria direito, neste caso, ela própria
figurando como autora e, portanto, suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte, em razão da manutenção de contabilidade regular, que seus
registros precisam estar de acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o
que vale dizer que cabe a autoridade tributária verificar se os registros
escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros documentos ficais,
especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza das
operações a que se refiram.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas o que estiver registrado em
documentos existentes na própria Administração Tributária da União, quando
assim declarados pela autora.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, disciplina o processo de restituição/
compensação de tributos federais, especialmente em seu artigo 74, onde delega
competência à Receita Federal do Brasil para regulamentar o tema.
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.”
A RFB por sua vez o fez através da IN RFB no 900/2008, com alterações pela
IN RFB no 981/2009, e vigente à época do pedido de compensação e do
despacho decisório, e que assim determina quanto a apresentação dos arquivos
digitais requeridos no Despacho Decisório como condição para a análise do
direito creditório:
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.195 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978575/2012-77

passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de
que tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e
saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na
Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos
itens "4.3 Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS",
do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro
de 2001. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de
dezembro de 2009)
§ 2o O arquivo digital de que trata o § 1o deverá ser transmitido por
estabelecimento, mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos
Digitais (SVA), disponível para download no sítio da RFB na Internet, no
endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, e com utilização de certificado
digital válido. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de
dezembro de 2009)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de
janeiro de 2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital de que
trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o.
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e
3o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de
2009)”
Vemos que, no Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta que o § 3o somente
fora acrescentado após a entrega da declaração, e que não poderia ser invocado
pois não possuía vigência à época dos períodos de apuração que fundamentaram
os crédito pleiteados.
A Instrução Normativa apesar de ser norma infralegal, atende aos requisitos
estabelecidos pela delegação da Lei no 9.430/1996 para que a RFB discipline os
procedimentos e processos relacionados ao ressarcimento e compensação de
tributos federais, sendo perfeitamente válida e legítima no que diz respeito às
exigências administrativas dos processos relacionados.
No que diz respeito à sua vigência, é preciso ter em mente que esta norma
regula os processos de restituição e compensação, sendo a formação do crédito
pleiteado e sua análise regulados por norma diversa, esta sim necessita de ter
vigência à época dos fatos que gerariam os créditos pretendidos. Quanto à IN
RFB no 900/2008, e suas alterações, esta alcança todos os pedidos realizados
durante a sua vigência, independente do período de apuração dos créditos a que
se referem.
Vemos que o § 1o, do artigo 65, acima reproduzido, determina que para todos os
pedidos realizados após o início da vigência da Instrução Normativa, é
obrigatória a prévia apresentação dos arquivos digitais, nos termos da IN SRF
no 86/2001, e que é prerrogativa da Autoridade Tributária exigir estes mesmos
arquivos para todos os pedidos apresentados até 31 de janeiro de 2010. Em
decorrência desta prerrogativa que a Recorrente foi intimada a apresentar os
referidos arquivos digitais.
Por outro lado, o artigo 2o, do ADE COFIS no 15/2001, estabelece mais uma
prerrogativa da Autoridade Tributária, qual seja: a seu critério, aceitar a
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.195 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978575/2012-77

apresentação dos arquivos digitais em forma diferente daquela prevista no ADE
em questão, o que não se deve confundir com direito da Recorrente, mas sim
avaliação de conveniência e oportunidade da Autoridade Administrativa.
“Art. 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata §
1o do artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente da
estabelecida neste Ato, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos
públicos.”
Por tudo o que está exposto, e mesmo levando em conta o princípio da verdade
material, não cabe nem à autoridade preparadora, nem tão pouco à autoridade
julgadora, suprir deficiências do autor em provar o seu direito, ou atender aos
requisitos normativos para a aceitação do devido pedido de compensação ou
ressarcimento.
Não tendo sido o mérito do crédito pretendido o objeto do presente processo,
que não foi analisado nem pela Autoridade Preparadora, nem pela Autoridade
Julgadora de Primeira Instância, mas sim o inadimplemento da Recorrente em
atender aos requisitos de admissibilidade de seu pedido de compensação, não há
o que se tratar a respeito da composição e valor do crédito pleiteado, tão pouco
de sua legitimidade.
Sem razão à Recorrente.
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 422
DF CARF MF
Original